Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. ADJUDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO ATO CONSTRITIVO. INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE.
1. A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de alienação fiduciária devidamente averbada e constituída será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário não intimado, conforme disposto no art. 804, § 3o, do CPC.
2. Recurso não provido.